Tribunal: TJDFT
Processo: 0734958-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE TODOS OS CUIDADOS E DILIGÊNCIAS A FIM DE LOCALIZAR A EXECUTADA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). 1.1. Declaração de hipossuficiência da executada/agravante, extratos da conta-corrente no período de outubro/2020 a abril/2021, e recibo de declaração de imposto de renda do exercício 2021 que se mostram suficientes a comprovar a alegada hipossuficiência econômica, razão de deferimento do benefício.
2. Hipótese em que se deve ter por válida a citação por edital da executada/agravada, pois o ato foi precedido de todos os cuidados e diligências a fim de localizá-la, diligências todas infrutíferas.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.